Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702292-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCIO CLERIO QUIRINO AGRAVADO: MARIO SILVA SALES JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo interno, interposto em desfavor de decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 53840675). O agravante noticiou que nos autos de origem foi proferida sentença extintiva, e requereu o reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 57161145). Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo e determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se Brasília/DF, 26 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006